Tribunal: TJMT
Processo: 1031978-32.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031978-32.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Turismo, Liminar, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEIDE LUCIA MEIRA DE JESUS - CPF: 088.127.196-94 (APELADO), LAIS MIRANDA LIMA - CPF: 021.167.271-89 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), EMERSON FIGUEIREDO DE MATTOS - CPF: 981.200.341-04 (APELADO), SPE BEACH PARK OHANA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 42.414.757/0001-71 (APELANTE), BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A - CNPJ: 11.805.397/0001-05 (APELANTE), BEATRIZ CHAVES BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE - CPF: 026.801.723-96 (ADVOGADO), RAPHAEL AYRES DE MOURA CHAVES - CPF: 584.306.363-15 (ADVOGADO), SPE BEACH PARK OHANA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 42.414.757/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE
TIME SHARING
. ABORDAGEM COMERCIAL AGRESSIVA EM AMBIENTE DE LAZER. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. NULIDADE DE CLÁUSULA PENAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente
s
os pedidos formulados na
Ação de Rescisão Contratual c/c Declaratória de Nulidade de Cláusulas c/c Danos Materiais e Morais
, rescindiu o contrato de programa de férias, declarou nula a cláusula penal, determinou a restituição de valores pagos e condenou às Rés, solidariamente, ao pagamento de danos morais.

2. Fato relevante. Consumidores foram abordados em parque aquático durante viagem de lazer e submetidos a intensa estratégia de venda, com pressão psicológica e apelos emocionais, culminando na contratação de programa de
time
sharing
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: i) saber se é aplicável o direito de arrependimento do art. 49 do CDC em contratação realizada após abordagem em ambiente de lazer;
ii
) saber se é válida cláusula penal que impõe multa sobre o valor total do contrato;
iii
) saber se há dano moral indenizável decorrente da conduta da fornecedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica é de consumo, sendo o contrato de adesão e de elevada complexidade, o que impõe dever reforçado de informação e transparência.

5. O direito de arrependimento incide quando a contratação decorre de abordagem fora do contexto de procura espontânea, ainda que formalizada em estabelecimento físico.

6. Demonstrada a contratação sob pressão psicológica, em ambiente de lazer, com limitação da liberdade de escolha, o que legitima o exercício do arrependimento no prazo legal.

7.

Exercido o direito de arrependimento dentro de 7 dias, impõe-se a restituição integral dos valores pagos, vedada qualquer retenção.

8.

A cláusula penal que incide sobre o valor total do contrato revela-se abusiva, por impor vantagem excessiva ao fornecedor.

9.

A conduta da fornecedora, consistente em abordagem agressiva, constrangimento e resistência ao cancelamento, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral.

10. O valor da indenização fixado mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O direito de arrependimento do art. 49 do CDC aplica-se às contratações precedidas de abordagem comercial agressiva em ambiente de lazer, ainda que formalizadas em estabelecimento físico. 2. É abusiva a cláusula penal que prevê multa calculada sobre o valor total do contrato, e não sobre os valores efetivamente pagos. 3. Configura dano moral a submissão do consumidor a técnicas de venda coercitivas e a resistência indevida ao exercício do direito de arrependimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, IV, 49 e 51, IV; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação nº 1032544-78.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 02.02.2026; TJMT, Apelação nº 1024907-47.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 20.02.2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Beach Park Hotéis e Turismo S.A.
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Declaratória de Nulidade de Cláusulas c/c Danos Materiais e Morais com Pedido de Liminar
ajuizada por
Emerson Figueiredo de Mattos
e
Cleide Lucia Meira de Jesus
.

O Juiz sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, declarou rescindido o contrato firmado entre as partes, reconheceu a nulidade das cláusulas penais, condenou as Rés, solidariamente, à restituição do valor de R$ 1.952,00 (um mil e novecentos e cinquenta e dois reais), acrescido de correção monetária e juros nos termos do art. 406 do Código Civil e da Lei n. 14.905/2024, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada Autor, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Nas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que a contratação ocorreu de forma regular, com plena ciência dos autores acerca das cláusulas contratuais, das condições do programa e da previsão de multa
rescisória, inexistindo publicidade enganosa, falha na prestação do serviço ou abusividade contratual.

Alega que o contrato foi redigido em linguagem clara, com destaque para as cláusulas mais relevantes, inclusive por meio de termo de verificação contratual, de modo que a parte autora aderiu livremente ao ajuste e assumiu as obrigações pactuadas, razão pela qual não seria cabível a devolução dos valores pagos nem o afastamento da cláusula penal.

Argumenta que a rescisão decorreu de iniciativa exclusiva dos
A
utores, sem demonstração de qualquer inadimplemento ou fato superveniente imputável
a
si
, de modo que a multa contratual
se
revela legítima, razoável e compatível com a natureza do negócio, não havendo fundamento para a procedência da ação.

Afirma, ainda, que não há prova de constrangimento, violação à honra ou
situação
excepcional apta a justificar a condenação por danos morais, pois o caso retrata mero inconformismo dos autores com a incidência da multa rescisória, o que não ultrapassa os limites do aborrecimento inerente às relações contratuais. Subsidiariamente, defende a redução do
quantum
indenizatório, por reputá-lo excessivo e desproporcional.

Ao final, requer o provimento do Recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização e redistribuir os ônus sucumbenciais.

Nas contrarrazões,
os Apelados
pugna
m
pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Emerson Figueiredo de Mattos
e
Cleide Lucia Meira de Jesus
ajuizaram
Ação de Rescisão Contratual c/c Declaratória de Nulidade de Cláusulas c/c Danos Materiais e Morais com Pedido de Liminar
em face de
SPE Beach Park Ohana Empreendimento Imobiliário Ltda.
e
Beach Park Hotéis e Turismo S.A.
, alegando que, durante viagem de férias em família ao Ceará, foram abordados nas dependências do parque aquático da segunda requerida para participar de uma palestra, mediante oferta de voucher ou brindes, ocasião em que passaram a receber intensa abordagem comercial para adesão a
o
programa de férias vinculado ao empreendimento Ohana.

Afirmaram que, após cadastro prévio e apresentação inicial, foram submetidos a sucessivas investidas de venda, com forte apelo emocional, inclusive com referências à necessidade de passarem mais tempo com o filho, além de exposição pública com aplausos dirigidos a outras famílias que aderiam ao plano.

Argumentaram que a abordagem ultrapassou os limites da mera oferta comercial, pois houve comentários constrangedores dirigidos à segunda autora acerca de sua aparência de cansaço, além de repreensão grosseira quando ela pegou o celular, contexto que, somado à pressão exercida pelos prepostos das
R
és, culminou na contratação do programa de férias pelo valor total de R$
70.272,00 (setenta mil, duzentos e setenta e dois reais), com pagamento de entrada e parcelamento do saldo.

Relataram que, após retornarem para casa, passaram a pesquisar sobre o programa contratado e localizaram diversas reclamações de consumidores, especialmente quanto à dificuldade de agendamento e à cobrança de taxas elevadas para utilização dos resorts, motivo pelo qual solicitaram o cancelamento do contrato por e-mail, em 20/06/2024, e, no dia seguinte, também por WhatsApp, quando foram surpreendidos com a exigência de pagamento de valores expressivos a título de multa rescisória.

Diante disso, requereram o deferimento de tutela de urgência para suspensão imediata das cobranças relativas ao contrato, e, ao final, a procedência dos pedidos para declarar a rescisão contratual, condenar as rés à restituição integral do valor pago, no importe de R$ 1.952,00 (mil, novecentos e cinquenta e dois reais), acrescido dos valores eventualmente cobrados no curso da demanda, com juros e correção monetária, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Na contestação, Beach Park Hotéis e Turismo S.A. alegou que a contratação ocorreu de forma presencial, livre e consciente, em loja física, com pleno conhecimento dos autores acerca das cláusulas contratuais, dos valores, prazos, condições de uso e exigências para rescisão, inexistindo publicidade enganosa, vício de consentimento ou omissão de informações relevantes.

Defendeu que não houve falha na prestação do serviço, pois o contrato permaneceu disponível para utilização, não havendo demonstração de negativa de reservas, inexecução contratual ou qualquer conduta ilícita imputável à requerida, razão pela qual não seria cabível a devolução dos valores pagos, o afastamento da multa rescisória, a inversão do ônus da prova ou a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O Juiz

a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, declarou rescindido o contrato firmado entre as partes, reconheceu a nulidade das cláusulas penais, condenou as Rés, solidariamente, à restituição do valor de R$ 1.952,00 (um mil e novecentos e cinquenta e dois reais), acrescido de correção monetária e juros nos termos do art. 406 do Código Civil e da Lei n. 14.905/2024, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada Autor, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Inconformad
a
,
a
Ré
Beach Park Hotéis e Turismo S.A.

interpôs

este Recurso de Apelação.

Desde logo, anoto
que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza eminentemente consumerista, porquanto os
A
utores figuram como destinatários finais do serviço ofertado, ao passo que a
R
equerida atua na exploração comercial de programa de férias estruturado sob o regime de tempo compartilhado (
time
sharing
), circunstância que atrai a incidência das disposições dos
arts
. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Cuida-se, ademais, de contrato de adesão, de execução continuada e elevada complexidade econômica, estruturado por meio de sistema de pontuação e vinculado a rede de intercâmbio de hospedagens,
situação
que intensifica o dever de informação clara, adequada e ostensiva por parte do fornecedor, bem como o controle judicial das cláusulas contratuais à luz dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio nas relações de consumo.

No caso,
é incontroverso que, em 14/06/2024, os
A
utores celebraram o contrato n.º 1AQ117353-JBA-I2, pelo valor total de R$ 70.272,00 (setenta mil, duzentos e setenta e dois reais), com pagamento inicial de R$ 976,00
(novecentos e setenta e seis reais) e saldo parcelado, prevendo, ainda, cobrança de taxa de manutenção e vinculação a programa de intercâmbio externo. O próprio instrumento contratual registra a concessão de brindes e identifica o contexto comercial da contratação, evidenciando tratar-se de típica operação de captação ativa de consumidores.

Não prospera a tese recursal no sentido de que a contratação teria ocorrido de forma livre, regular e plenamente informada, em estabelecimento físico, a afastar a incidência do art. 49 do CDC.

Isso porque o direito de arrependimento não comporta interpretação restritiva fundada exclusivamente na localização física da formalização contratual. Sua finalidade consiste em proteger o consumidor em hipóteses nas quais a manifestação de vontade é influenciada por práticas de abordagem inesperada, ambiente de pressão psicológica e redução concreta da capacidade de reflexão.

E é precisamente essa a moldura fática evidenciada nos autos.

Conforme narrado na petição inicial e reiterado nas contrarrazões, os autores, durante viagem de lazer com filho pequeno e familiar idosa, foram abordados nas dependências do parque aquático sob o pretexto de participação em atividade informativa, mediante oferta de brindes. A partir disso, foram conduzidos a prolongada sessão de vendas, marcada por insistência reiterada, apelos emocionais vinculados à vida familiar, criação de senso artificial de urgência e exposição pública de outros consumidores, com aplausos e estímulos coletivos.

Além disso, houve relatos de constrangimento pessoal dirigido à segunda autora, inclusive com reprimenda durante a interação, o que reforça a existência de ambiente inadequado à formação de vontade livre e consciente.

Esse conjunto probatório revela inequívoca técnica de captação agressiva, incompatível com contratação amadurecida e refletida. Ainda que a formalização do ajuste tenha ocorrido em espaço físico vinculado à fornecedora, o negócio jurídico foi precedido por abordagem persuasiva em ambiente de lazer, fora do contexto de procura espontânea pelo serviço, circunstância que legitima a incidência do direito de arrependimento.

Nesse contexto, não se sustenta a alegação de que incumbiria aos
A
utores comprovar, em sentido estrito, a celebração “fora do estabelecimento comercial”, porquanto o critério relevante é substancial, e não meramente geográfico.

De igual modo, restou demonstrado que o exercício do direito de arrependimento ocorreu de forma tempestiva.

Na hipótese, o
contrato foi firmado em 14/06/2024, e a comunicação de cancelamento foi formalizada por meio eletrônico em 20/06/2024, dentro do prazo legal de 7 (sete) dias previsto no art. 49 do CDC. Ainda assim, a
R
equerida recusou o cancelamento sem ônus, condicionando a rescisão ao pagamento de valores expressivos a título de multa, inclusive com encaminhamento de cobrança, em manifesta resistência ao exercício regular do direito potestativo do consumidor.

Diante desse cenário, correta a sentença ao declarar a rescisão contratual e a inexigibilidade da cláusula penal.

Nos termos do parágrafo único do art. 49 do CDC, o exercício do direito de arrependimento impõe a restituição imediata e integral dos valores pagos, devidamente atualizados, não sendo admissível a retenção de qualquer quantia a título de multa ou compensação.

Ainda que assim não fosse, a cláusula contratual invocada pela
R
ecorrente revela-se, por si só, abusiva, uma vez que prevê a incidência de
penalidade calculada sobre o valor total do contrato, e não sobre o montante efetivamente pago, o que ensejou, na via administrativa, a exigência de quantia desproporcional em relação ao valor desembolsado pelos autores.
Essa
prática configura vantagem manifestamente excessiva, vedada pelos
arts
. 6º, IV, e 51, IV, do CDC.

Por fim, a alegação de que os
A
utores tinham pleno conhecimento das cláusulas contratuais, por terem firmado instrumento com declarações expressas de ciência, não é suficiente para afastar a incidência das normas protetivas do consumidor.

De fato
, nas relações de consumo, a autonomia privada não se sobrepõe aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual, especialmente quando a formação da vontade se dá em contexto de pressão, indução e limitação concreta da capacidade de escolha.

No tocante à restituição dos valores pagos, igualmente não assiste razão à
R
ecorrente.

A devolução da quantia de R$ 1.952,00 (
um
mil novecentos e cinquenta e dois reais) decorre diretamente do desfazimento do negócio jurídico por exercício regular do direito de arrependimento, nos termos do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, e não da comprovação de dano material em sentido estrito. Trata-se, na hipótese, de efeito jurídico automático da resolução do vínculo contratual dentro do prazo legal, que impõe o retorno das partes ao estado anterior, com a restituição integral das prestações eventualmente adimplidas.

Assim, a pretensão restitutória encontra fundamento na própria ineficácia superveniente do contrato, não havendo espaço para retenção de valores ou imposição de ônus ao consumidor.

Em relação
aos danos morais,
a

A
pelante sustenta tratar-se de mero dissabor decorrente da relação contratual, sem comprovação de abalo extrapatrimonial indenizável. Todavia, tal argumentação não se sustenta diante do conjunto fático-probatório delineado nos autos.

A hipótese em exame ultrapassa, com clareza, o campo do simples inadimplemento contratual ou da frustração negocial ordinária.

Com efeito, verifica-se a
existência de situações
agravadas que singularizam a situação: i) abordagem dos consumidores em ambiente de lazer, mediante oferta de vantagem inicial (palestra e brindes);
ii
) submissão a prolongada e insistente sessão de vendas, com utilização de técnicas persuasivas de forte apelo emocional;
iii
) ocorrência de constrangimento pessoal dirigido à segunda autora;
iv
) celebração de contrato de elevada complexidade econômica e longa duração em contexto de pressão; e v) resistência da fornecedora ao exercício tempestivo do direito de arrependimento, acompanhada da exigência de multa manifestamente excessiva.

A conjugação desses elementos evidencia prática comercial abusiva, com violação aos deveres de boa-fé objetiva, transparência e lealdade, além de indevida interferência na esfera de autodeterminação dos consumidores.

Não se trata, portanto, de mero aborrecimento cotidiano. A situação descrita nos autos revela inequívoca pressão psicológica, constrangimento e frustração qualificada do legítimo direito de desistência, circunstâncias que ultrapassam o limite do tolerável nas relações de consumo e atingem direitos da personalidade.

Ademais, a conduta da requerida implicou indevida perda do tempo útil dos consumidores, que se viram compelidos a mobilizar esforços, tempo e recursos
,
inclusive com a necessidade de assistência jurídica
,
para afastar
cobrança manifestamente indevida, o que reforça a configuração do dano moral indenizável.

Quanto à fixação do valor da indenização por danos morais, certo é que não se mostra tarefa simples, pois envolve considerável grau de subjetividade e ampla controvérsia, já que mensurar a dor alheia é, por natureza, uma missão árdua. Afinal, é difícil dimensionar o sofrimento que não se experimentou, já que a dor ganha forma em cada corpo de maneira única.Se por um lado o valor não deve ser exorbitante, por outro, também não pode ser irrisório.

Daí decorrente
, o
valor fixado na sentença, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), distribuído em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada
A
utor, mostra-se proporcional às peculiaridades do caso. A quantia não é excessiva, tampouco irrisória. Atende às funções compensatória e pedagógica da indenização civil, sem propiciar enriquecimento sem causa.

Diante disso, inexiste fundamento para a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Sobre as
questões discutidas neste Recurso,
as Câmaras de Direito Privado deste Tribunal têm decidido:

(...)
O contrato “time
sharing
” configura relação de consumo e contrato de adesão, devendo observar os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, sendo nula cláusula penal que impõe multa de 30% sobre o valor total do contrato, mesmo diante do pagamento parcial pelo consumidor, por representar vantagem excessiva ao fornecedor (art. 51, IV, do CDC).

A previsão contratual de severas restrições de uso e de cobrança de taxas variáveis compromete a transparência e o equilíbrio
contratual, reforçando a procedência do pedido de rescisão e nulidade das cláusulas abusivas.

A fixação da devolução de 80% dos valores pagos, com retenção de 20% a título de custos administrativos, encontra respaldo na jurisprudência e observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afastando enriquecimento ilícito.

A ausência de culpa da empresa pela rescisão não justifica cláusula penal manifestamente excessiva, sendo irrelevante a motivação unilateral da parte consumidora quando há desproporcionalidade evidente nas penalidades impostas.

A majoração dos honorários recursais é devida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante da manutenção da sentença em sede de apelação.

(...)

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 329, 1.014 e 85, § 11; CC,
arts
. 413 e 475; CDC,
arts
. 6º, III, 39, V e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1040009-78.2018.8.26.0576, Rel. Des. Melo Colombi, j. 12.08.2019, 14ª Câmara de Direito Privado.

(
TJMT,
Quarta Câmara de Direito Privado,
Apelação
1032544-78.2024.8.11.0041,
relatora Desembargadora

Serly
Marcondes Alves
,
p
ublicado no DJE 02/02/2026)

(...)
III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê, no art. 51, IV, a nulidade de cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou contrariem a boa-fé.

4. A cláusula que estabelece multa de 30% sobre o valor total do contrato (R$ 58.740,00) é abusiva, pois: a) aplica-se sobre o valor integral do contrato, e não sobre o montante efetivamente pago pela consumidora (R$ 2.937,00); b) a consumidora não usufruiu de qualquer benefício decorrente do contrato; c) não há comprovação de prejuízos concretos sofridos pela Apelante; d) a cobrança de multa sobre valor não recebido configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

5. A jurisprudência fixa como razoável o limite de 10% sobre os valores efetivamente pagos pelo consumidor, suficiente para cobrir eventuais despesas administrativas da fornecedora.

6. Os danos morais restam configurados pela conduta da Apelante em: a) impor multa manifestamente abusiva; b) insistir na cobrança, apesar da impossibilidade de pagamento pela consumidora; c) ameaçar a inclusão do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes; d) causar angústia e transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano.

7. O valor de R$ 3.500,00 fixado a título de danos morais é proporcional e está em consonância com os parâmetros jurisprudenciais, cumprindo função punitivo-pedagógica e desestimulando práticas abusivas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cláusula contratual que estabelece multa de 30% sobre o valor total do contrato em caso de rescisão é abusiva e deve ser limitada a 10% dos valores efetivamente pagos pelo consumidor.

2. Configura-se dano moral quando a fornecedora impõe cláusula abusiva, insiste na cobrança indevida e ameaça inclusão do nome
do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, causando angústia que extrapola o mero dissabor cotidiano.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2º, 3º, 51, IV, §1º; CC, art. 884; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.035.995/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.08.2022; TJ/DF, 0710428-19.2019.8.07.0016, Rel. João Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, j. 13.11.2019; TJ/DF, 0706725-68.2019.8.07.0020, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 08.07.2020.

(
TJMT,
Quinta Câmara de Direito Privado,
Apelação Cível
1024907-47.2022.8.11.0041,
relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes
,
p
ublicado no DJE 20/02/2025)
.

Dessa forma, a sentença recorrida não comporta qualquer reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 1
8
% (d
ezoito
por cento)
do valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026